Tribunal: STF
Processo: HC 260886
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.029.204/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, porque, 



    No dia 07 de agosto de 2024, por volta das 20h, na Rua Itamar Mattos de Maia, 1381/K341, Niterói, Canoas/RS, SHIRLEI SANTANA FLORES, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendia, oferecia a consumo e trazia consigo, para fins de traficância, 50 porções de maconha, pesando aproximadamente 357,88 gramas.



    [...]



    Após confirmação dos fatos pelo setor de inteligência do 15° BPM, a equipe policial realizou incursão a pé na área pública do condomínio, onde avistou Shirlei entregando algo a um rapaz. Ao perceberem a aproximação policial, ambos correram para o interior do bloco, quando foram abordados. 



    Em revista à mochila de Shirlei, foram localizadas 35 porções pequenas e 15 porções médias de maconha, um rolo de papel filme e uma balança de precisão. 



    As informações anteriores que viabilizaram a abordagem, a visualização de ato de venda/entrega de entorpecente, a quantidade de drogas e a apreensão de objetos como a balança de precisão e o rolo de plástico filme evidenciam o exercício da traficância. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Buscando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal local, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Não é caso de concessão da ordem, ao menos em sede liminar, visto que os argumentos acostados não se mostram suficientes para que se verifique a presença de ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão de liberdade. 



    Observo que, na sentença, foi fixado o regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva do paciente e determinada a expedição de PEC provisório. Na Apelação Criminal n. 5003034-38.2025.8.21.0008, julgada em 20/08/2025, o apelo foi parcialmente provido, por maioria, nestes termos:



    [...]



    Outrossim, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que a paciente, em 18/08/2025, mesmo antes do julgamento da apelação, teve deferida a progressão de regime para o semiaberto e já está no regime compatível. 



    Portanto, diante dos elementos angariados ao feito, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal, a justificar o deferimento da liminar.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente